Tribunal: TCU
Processo: 019.240/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10433/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria do Sr. Renato Xavier de Souza emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o Acórdão 6305/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, reconheceu o registro tácito do presente ato concessório e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vista à revisão de ofício; Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a percepção indevida da parcela "opção", sem o implemento dos requisitos previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e de forma cumulativa com a vantagem de "quintos/décimos"; Considerando que os períodos de funções exercidas anteriormente a 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998, são suficientes para a incorporação de "quintos/décimos"; Considerando que não foram satisfeitos os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 para a percepção da parcela "opção"; Considerando que, conforme consta no ato, o período referente à vantagem "opção" é de 31 meses e 4 dias (1/2/1987 a 25/1/1994), portanto, não foram satisfeitos os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 (cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados no exercício de função), até a data de 18/1/1995, ainda que sem os requisitos para aposentação, razão pela qual é indevida a concessão da parcela "opção"; Considerando, ainda, que este Tribunal de Contas possui entendimento pacífico de que é indevido o pagamento cumulativo das duas rubricas - a vantagem "opção" de que trata o artigo 2o da Lei 8.911/1994 e a vantagem de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 -, em razão da vedação trazida pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 (e.g. Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 15.185/2021-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 9453/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti: Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2¿, da Lei 8.112/1990. Considerando que, em virtude do pagamento indevido da parcela "opção", bem como da cumulatividade das rubricas "opção" e "quintos/décimos", o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, determinando-se à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos indevidos, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando que, conforme examinado pela unidade técnica, o ato de aposentadoria inicial não continha a parcela "opção", conforme resposta do órgão de origem, em sede de diligência (peça 12, p. 3); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria do Sr. Renato Xavier de Souza, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente até a data da ciência desta deliberação, pelo órgão de origem, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.240/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Renato Xavier de Souza (XXX.396.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-se que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pelo interessado; e 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.